Tribunal: TJDFT
Processo: 0038150-09.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038150-09.2013.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON BARBOSA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Nos termos do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, pratica o delito de apropriação indébita quem se apropria indevidamente de coisa alheia móvel, de que tinha a posse e detenção. II – Se as provas coligidas demonstram que o réu detinha a posse do veículo em razão da locação e se apropria do automóvel indevidamente com animus de assenhoramento, deve ser mantida a condenação. III – Não se mostra possível desclassificar o tipo penal coação no curso do processo para ameaça, pois, essa é o meio utilizado para tipificar o delito de coação. III – Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 147 e 344, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de coação no curso do processo para o delito de ameaça, ao argumento de que, in casu, somente existia uma ocorrência policial e o inquérito ainda não havia sido instaurado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 147 e 344, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O réu usou de grave ameaça contra a vítima, com o fim de favorecer interesse próprio em inquérito policial. Não se trata de crime de ameaça, mas sim, de usar da grave ameaça de forma subsidiária como meio para intimidar a vítima com a finalidade de obter favorecimento próprio (ID 43276742 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024